Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. SUSPENSÃO DE AÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 286, incs. I e III, do CPC determina que a distribuição será realizada por dependência quando as causas de qualquer natureza se relacionarem por conexão ou continência, com outra já ajuizada, ou quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.
2. o art. 55 do CPC determina que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir’. Além disso, o §3o desse mesmo dispositivo determina que serão “reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
3 No presente caso tanto a causa de pedir com o pedido são totalmente diversos entre as ações, tendo uma o pedido de indenização, quando na outra se pretende a obrigação de fazer de transferir um imóvel.
4 Inexistindo conexão entre as causas, não é possível o colhimento do pedido de suspensão de outra ação desconexa à pretensão ajuizada.
5. Agravo de instrumento desprovido.